Tribunal: TJMT
Processo: 0000470-47.2008.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000470-47.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), M N DA SILVA JUNIOR - CNPJ: 03.586.900/0001-50 (APELADO), MANOEL NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 594.582.401-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO SUSPENSO POR 1 ANO. PRAZO QUE SE INICIA APÓS DECURSO. DECORRIDO PRAZO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“O termo a quo da prescrição intercorrente é a data em que expirado o prazo de um ano da suspensão processual, consoante art. 921, § 4o, do CPC/15”

(N.U 0002002-07.2007.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 04/05/2024).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000470-47.2008.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: M N DA SILVA JUNIOR e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença em Execução de título extrajudicial no 0000470-47.2008.8.11.0041, cód. 327264, no 1188/2008 - 1a Vara especializada em direito bancário de Cuiabá/MT, em que se reconheceu a prescrição.

O apelante diz que
“desde a propositura da demanda, não houve suspensão dos autos por prazo superior ao do título executivo extrajudicial (3 anos), bem como não houve inércia por parte do apelante”.

Defende que
“embora as diligências tenham tido resultado negativo, o exequente deu o devido andamento processual em todas as oportunidades cabíveis, a fim de tentar localizar bens que pudessem garantir a execução ou satisfazer o débito perseguido”.

Expõe que
“as alterações trazidas ao art. 921, do CPC, pela Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021, não podem ser aplicadas indiscriminadamente ao presente caso, em atenção ao art. 14, do CPC, que prevê a teoria do isolamento dos atos processuais, segundo o qual a lei nova deve respeitar os atos processuais já realizados e seus efeitos, sendo aplicável somente aos atos subsequentes”.

Requer o provimento do recurso e o afastamento da prescrição (id. 228352662).

Sem contrarrazões, pois os réus são revéis.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença em Execução de título extrajudicial no 0000470-47.2008.8.11.0041, cód. 327264, no 1188/2008 - 1a Vara especializada em direito bancário de Cuiabá/MT, em que se reconheceu a prescrição.

A execução foi movida em 2008; no mesmo ano, determinou-se a citação; citação ocorrida no mesmo ano; o banco pediu BACENJUD no mesmo ano; em 2010 o processo foi movimentado pelo deferimento de bloqueio de valores em conta; no mesmo ano informação de não ter se encontrado valores; ainda em 2010 o apelante pediu ofício à Delegacia da Receita Federal, tendo juntado diversas certidões de cartório no sentido de não existir bens em nome da parte executada; informação da DFR no sentido de não haver bens, tendo o apelante requerido penhora de bens móveis, em 2011; processo movimentado em 2014, impulsionando o feito; novo pedido de penhora, em 2014; substabelecimento juntado em 2015; determinação de pagamento de diligência em 2015; pagamento feito; certidão de impulsionamento para se comprovar pagamento novamente, em 2016, com manifestação logo após; nova determinação; pedido do banco para dilação de prazo; certidão dando penhora frustrada em 2016; endereço informado pelo banco em 2016; decisão do juízo, acerca de pesquisa de bens, em 2017; certidão acerca do decurso de prazo sem manifestação da parte autora, em 2018; pedido de citação e penhora de 2018; determinação de retirada de carta precatória e comprovante de distribuição, de 2018; manifestação em abril de 2018; decisão indeferindo diligência em setembro de 2018; pedido de BACEN em 2018, outubro;
pedido indeferido e processo suspenso, em novembro de 2018
;
em novembro de 2019 o banco pede o desarquivamento do feito,
expedição de certidão de crédito e a extinção do feito sem mérito; em 02/2020 o processo foi desarquivado; em 05/2021 requereu-se vistas dos autos; petição juntada pelo banco em 11/2021; determinação de digitalização, em 11/2021; petição pelo banco em 01/2022; arquivo retornado ao arquivo em 02/2022, pelo não cumprimento da digitalização; banco pede desarquivamento em 03/2022; pedido de pesquisa em 04/2022; determinação de pagamento de custas para pesquisa, em 09/2023; pedido de reconsideração em 10/2023; cópia de agravo juntada pelo banco em 10/2023; pedido de pesquisa em 11/2023; determinação de manifestação sobre prescrição, em 02/2024, com juntada de diversas diligência para localizar bens, sem êxito; manifestação do banco em 03/2024; sentença proferida em 05/2024, pela prescrição.

O CPC estabelece que o processo pode ser suspenso quando não localizado bens do executado por 1 (um) ano. Decorrido este prazo, haverá o início (automático) do
prazo
prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a
prescrição,
desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da
execução
(art. 924, V):

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos
arts. 313 e 315
, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o
art. 916
.

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

[...]

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

Observa-se que a própria parte alega não ser aplicável ao caso o regramento que adveio com a Lei no 14.195, de 2021.

Realmente não vejo ser o caso, pois a suspensão ocorreu no regramento anterior. Entretanto, tal fato não impede a incidência da prescrição, pois o processo ficou suspenso por 1 ano, de novembro de 2018 a novembro de 2019, e, até a sentença, proferida em 2024, decorreram-se cerca de 3 anos e meio, e o prazo prescricional na espécie é de 3 anos.

O §4o, vigente à época, estabelecia que,
“Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.”

Deste modo, após o retorno da suspensão, decorreu-se prazo suficiente à prescrição intercorrente sem que, até o momento, se encontrasse bens do devedor, de modo que a sentença deve ser mantida.

Acrescento que o mero peticionamento nos autos não é suficiente para se interromper a prescrição.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ART. 44 DA LEI N. 10.931/04 C/C ART. 70 DA LUG. TERMO A QUO. DATA EM QUE EXPIRADO O PRAZO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O termo a quo da prescrição intercorrente é a data em que expirado o prazo de um ano da suspensão processual, consoante art. 921, § 4o, do CPC/15.

A pretensão de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/1966.”
(N.U 0002002-07.2007.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 04/05/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de cobrança (prestação de serviços educacionais), em fase de cumprimento de sentença - Rejeição de arguição de prescrição intercorrente - Inconformismo da ré-executada - Alegada ocorrência da referida prescrição - Procedência da insurgência - Inércia da credora efetivamente verificada -
Prazo de 1 (um) ano de suspensão da ação (artigo 921, inciso III e §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil) somado ao de 5 (cinco) anos para a prescrição da pretensão (artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil) superado - Contagem a partir do momento em que verificada a inércia da parte interessada, não do ato judicial que a reconhece
- Incidência, ademais, do entendimento esposado no julgamento do REsp 1.340.553/RS, proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em 12/09/2018, em sede de recurso repetitivo, segundo o qual
somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando
mero peticionamento em Juízo
requerendo o desarquivamento dos autos, a realização de penhora sobre ativos financeiros ou pesquisas de bens
- Decisão reformada para reconhecimento da prescrição intercorrente, com extinção do processo originário (artigo 924, inciso V, do mencionado Código de Processo Civil) - Recurso provido
.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2282960-92.2023.8.26.0000; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2024; Data de Registro: 03/07/2024)

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.m4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”
(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024